Tribunal: STF
Processo: RE 1141689
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que julgou improcedente pedido de readequação do valor da RMI do benefício previdenciário da parte recorrente. (eDOC 77 – ID: f1c1f79a)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos 5º, caput, 194, IV, e 201, §§ 1º e 4º, do texto constitucional. (eDOC 84 – ID: c07fdcd9)



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido julgou improcedente pedido de revisão de benefício previdenciário para a aplicação dos tetos fixados pelas ECs 20/1998 e 41/2003. Entende-se violado o entendimento firmado no julgamento do tema 76 da sistemática da repercussão geral, que admitiu a aplicação imediata dos novos tetos aos benefícios limitados anteriormente. 



    O recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte, ocasião em que a Presidência restituiu os autos à origem para a aplicação do tema 76 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 87 – ID: 8913b651)



    A retratação foi negada sob o argumento de que o acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado no julgamento do tema 76. (eDOC 89 – ID: 3359ac4c)



    Após, o recurso foi encaminhado a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar em parte. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 564.354 (Tema 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. Eis a ementa do referido julgado:  



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário” (Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.2.2011)  



    Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão. 



    De modo semelhante já se manifestaram ambas as Turmas desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE-AgR 959.061, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2016)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DAS EMENDAS. AGRAVO IMPROVIDO. I - Os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 são aplicados aos benefícios concedidos antes das suas vigências. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (RE 664.317 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.5.2012)  



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões que tratam de controvérsia análoga à hipótese dos autos: RE 1.208.065, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29.5.2019; e RE 1.221.650, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.8.2019. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, diferentemente do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal, impôs limitação temporal ao entendimento firmado no RE-RG 564.354/SE (Tema 76), concluindo que a recorrente não faz jus à readequação da renda mensal aos limites fixados pelos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 porque o seu benefício teria sido concedido anteriormente à promulgação da Constituição. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgue novamente o recurso de apelação do segurado, devendo analisar o caso concreto à luz das premissas de direito estipuladas nessa decisão, devendo averiguar se houve, no caso concreto, efetiva limitação da RMI ao teto. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente